Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-71.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704479-71.2024.8.07.0005 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS AURELIO MOURA CARVALHO APELADO: CLEZIU DOURADO SILVA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de comprová-lo no ato de interposição do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator